Tribunal: TJES
Processo: 0007883-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007883-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARBOSA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. REJEITADA. DEBILIDADE PERMANENTE ATESTADA PELO LAUDO DE LESÕES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
REDIMENSIONADA. DECOTE CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. SUSPENSÃO CUSTAS
. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal praticado pelo acusado contra sua companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

2- Não prospera o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve. Isso porque, o Laudo de Lesões Corporais atesta a houve debilidade permanente de membro, sentido ou função, descrevendo que houve
“trauma na região bucomaxilofacial, ocorrendo perda do dente 22 (incisivo lateral superior direito), que trouxe debilidade permanente de função mastigatória, fonética e estética e ainda mobilidade dos dentes 11 e 21 (incisivos centrais superiores), lesões estas produzidas por instrumento ou meio de aço contundente
”
, o que se enquadra na conduta prevista no art. 129, §1º, inciso III do Código Penal.

3- Pena-base redimensionada em razão do decote da culpabilidade e da personalidade pela ausência de fundamentação idônea.

4- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

VINICIUS BARBOSA MONTEIRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, o qual o condenou pela prática dos crimes do art. 129, §1º, III, §§9º e 10 todos do CP, além dos arts. 146, caput, 147, caput ambos do CP, na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação, a desclassificação para lesão leve, bem como requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6608752).

Eis o breve relatório. Ao Revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS BARBOSA MONTEIRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, o qual o condenou pela prática dos crimes do art. 129, §1º, III, §§9º e 10 º todos do CP, além dos arts. 146, caput, 147, caput ambos do CP, na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação, a desclassificação para lesão leve, bem como requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6608752).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) que Vinicius Barbosa Monteiro é companheiro da vítima Luciana Limoli de Campos, tendo no dia 21/10/2022, aproximadamente as 11h43min, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal qualificada, Ameaça e Constrangimento Ilegal em desfavor da vítima, bem como o crime de constrangimento de menor.

Afloram dos autos que na data dos fatos o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, irresignado após a vítima solicitá-lo que fosse ate o quarto prestar cuidados ao filho do casal, demonstrando um comportamento agressivo e alterado, de maneira livre e consciente, com o animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos no rosto e cotoveladas, além de empurrá-la sobre a cama e chutá-la, ofendendo, assim, sua integridade corporal, causando-lhe debilidade permanente de membro em razão da perda de um dente e luxação de outros dois, além de fratura nasal, consoante laudo pericial de fl. 18 e Prontuário Médico do Hospital Estadual de Urgência e Emergência as fls. 19/20.

Ato contínuo, o denunciado passou a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe "aproveita que hoje é a última vez que você vai ver seu filho" (fl.10-verso), complementando ainda que a vítima não sairia viva da situação ora vivenciada, razão pela qual esta passou a solicitar auxílio de vizinhos.

Não satisfeito, o autor dos fatos objetivando impedir a vítima de obter auxílio para se desvencilhar das violências sofridas, passou a constrangê-la depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência, ao trancar a porta da residência, escondendo as chaves, bem como lhe retirando o acesso ao aparelho telefônico, além de novamente ameaçando-a, ao dizer "você mandou chamar a polícia, então eu vou aproveitar enquanto eles não chegam" (fl.10-verso), e imediatamente passando a agredi-la fisicamente com socos.

Nesse diapasão, salienta-se que o agressor, durante a execução dos delitos, de forma livre e consciente submeteu seu filho, uma criança de apenas 04 (quatro) meses de idade, que estava sob sua guarda e vigilância por se tratar de genitor do menor, a situação constrangedora, fazendo-o presenciar as agressões contra sua genitora, além de arrancar de forma brusca o infante dos braços de sua mãe no momento em que ela intentava sair do local dos fatos, e lançá-lo sobre a cama com força desproporcional, tendo, ainda, arremessado diversos objetos da residência contra a vítima durante os seus atos delituosos, sem preocupar-se com a presença do bebê, inclusive no colo daquela.

Registra-se que o denunciado confessou as agressões as testemunhas policiais que atenderam ao chamado e efetuaram sua prisão, tendo dito, ainda, que "não deveria ter agredido e sim ter matado" a vítima (fl. 08).(...)”

Em que pese as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas por meio do boletim unificado, do laudo de exame de lesões corporais, do laudo de atendimento médico atestando fratura dos ossos nasais, fotografias da vítima e do depoimento da vítima prestado em Juízo.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Não prospera a alegação da defesa de existência de depoimentos contraditórios da vítima, eis que pequenos detalhes divergentes em sua oitiva na delegacia e em juízo são próprios da situação emocional do dia dos fatos, sendo certo que em nada altera a coerência e firmeza das declarações.

Em juízo, a vítima confirma os fatos narrados na denúncia, descrevendo com detalhes as agressões sofridas com socos e chutes, bem como que foi ameaçada de morte. Confirmou ainda o depoimento prestado na esfera policial, no qual relatou:

“(...) QUE ENQUANTO ESTAVA NA COZINHA FAZENDO A MAMADEIRA DE JOÃO, AFIRMA QUE VINÍCIUS COMEÇOU A LHE CHAMAR DE FEIA, GORDA E PUTA; QUE LOGO EM SEGUIDA, MANDOU VINÍCIUS IR NO QUARTO FICAR COM JOÃO PORQUE ELE ESTAVA CHORANDO; QUE SEM NEM TER PERCEBIDO O MOMENTO EXATO, LEVOU UM EMPURRÃO E BATEU A CABEÇA; QUE LOGO EM SEGUIDA, SOFREU ALGUNS SOCOS NO ROSTO E COTOVELADAS; QUE TENTANDO SE DEFENDER CORREU PARA O QUARTO PARA FICAR COM JOÃO, POIS PENSOU QUE TALVEZ NA PRESENÇA DO FILHO VINÍCIUS NÃO FOSSE CONTINUAR AGRESSIVO; QUE O QUARTO NÃO TINHA CHAVE NA PORTA, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONSEGUIU SE TRANCAR; QUE FOI NOVAMENTE AGREDIDA POR VINÍCIUS, TENDO LEVADO SOCOS NO ROSTO, SENDO JOGADA NA CAMA E SOFRIDO ALGUNS CHUTES; QUE DURANTE AS AGRESSÕES, AFIRMA QUE VINÍCIUS DISSE "APROVEITA QUE HOJE É A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ VAI VER SEU FILHO"; QUE VINÍCIUS AINDA DISSE QUE A DECLARANTE NÃO IA SAIR VIVA DE CASA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO, VINÍCIUS SAIU DO QUARTO E COMEÇOU A JUNTAR UMAS ROUPAS DIZENDO QUE IA EMBORA; QUE ENQUANTO VINÍCIUS ESTAVA ARRUMANDO AS COISAS DELE, APROVEITOU PARA GRITAR PELA JANELA E PEDIR AJUDA DOS VIZINHOS; QUE POR TER PEDIDO AJUDA DOS VIZINHOS, VINÍCIUS TRANCOU A PORTA DE CASA E ESCONDEU AS CHAVES; QUE VINÍCIUS AINDA ESCONDEU O CELULAR DA DECLARANTE PARA QUE ESTA NÃO PEDISSE AJUDA; QUE INFELIZMENTE, MAIS UMA VEZ, AFIRMA TER SIDO AGREDIDA POR VINÍCIUS; QUE SEU COMPANHEIRO DISSE "VOCÊ MANDOU CHAMAR A POLICIA, ENTÃO EU VOU APROVEITAR ENQUANTO ELES NÃO CHEGAM"; QUE LOGO APÓS TER DITO ISSO, AFIRMA TER LEVADO MAIS ALGUNS SOCOS E GRITADO MAIS ALTO PEDINDO SOCORRO; QUE ALGUNS MINUTOS DEPOIS, VINÍCIUS FOI PARA COZINHA FAZER UM LANCHE; QUE ENQUANTO VINÍCIUS ESTAVA NA COZINHA, AFIRMA TER CONSEGUIDO PEGAR A CHAVE DE CASA QUE ESTAVA NA SALA E SAIR DO APARTAMENTO; QUE MORA DO DÉCIMO ANDAR E, LOGO APÓS SAIR DO APARTAMENTO, CORREU PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA FUGIR COM JOÃO; QUE COMO ESTAVA SANGRANDO, COM DORES E O FILHO NO COLO, NÃO CONSEGUIU DESCER A ESCADA MUITO RÁPIDO; QUE DEPOIS DE TER DESCIDO APENAS UM ANDAR, VINÍCIUS CHEGOU FURIOSO E ARRAGOU A DECLARANTE; QUE FICOU COM MUITO MEDO DO SEU FILHO CAIR NO CHÃO; QUE VINÍCIUS ESTAVA PUXANDO O FILHO DO CASAL PELOS BRAÇOS; QUE FICOU COM MUITO MEDO DO SEU FILHO SER MACHUCADO, POIS ELE SÓ TEM QUATRO MESES; QUE ACABOU SOLTANDO JOÃO; QUE VINÍCIUS VOLTOU PARA O APARTAMENTO COM O FILHO DO CASAL; QUE COM MEDO DE QUE ALGO ACONTECESSE COM JOÃO, VOLTOU PARA O APARTAMENTO; QUE VINÍCIUS JOGOU JOÃO NA CAMA COMO SE FOSSE UM OBJETO; QUE FICOU CHORANDO PERTO DO FILHO E PEDINDO PARA VINÍCIUS PARAR COM AQUILO; QUE DEPOIS DE POUCOS MINUTOS, A POLICIA CHEGOU E BATEU NA PORTA DO APARTAMENTO; (...)”

O policial militar Gezyel Dias Lima, que efetuou a prisão em flagrante do réu, confirmou em Juízo que o réu estava na residência quando os policiais chegaram e que a vítima estava bastante machucada, inclusive com um dente arrancado e outros dois quebrados. Confirmou ainda o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que o réu afirmou que não deveria ter agredida e sim matado a vítima.

O réu, no seu interrogatório, preferiu ficar em silêncio.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Também não prospera o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve. Isso porque, o Laudo de Lesões Corporais atesta a houve debilidade permanente de membro, sentido ou função, descrevendo que houve
“trauma na região bucomaxilofacial, ocorrendo perda do dente 22 (incisivo lateral superior direito), que trouxe debilidade permanente de função mastigatória, fonética e estética e ainda mobilidade dos dentes 11 e 21 (incisivos centrais superiores), lesões estas produzidas por instrumento ou meio de aço contundente
”
, o que se enquadra na conduta prevista no art. 129, §1º, inciso III do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, o réu requer a fixação da pena-base no mínimo legal, no que tange ao crime de lesões corporais.

Verifico que, na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável, eis que o Réu agiu de forma covarde com relação à vítima. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada, machista, ciumenta, violenta, sem qualquer respeito à figura da Mulher, família e filho, haja vista a dinâmica dos fatos. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, vez que agiu impelido por desconfianças de traição, de forma gratuita e abrupta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem ser consideradas em seu desfavor, uma vez que a vítima foi atacada de forma extrema, impossibilitando qualquer defesa e não se importando com a presença do filho do casal no local. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem consideradas graves, haja vista todo o sofrimento psicológico imposto à vítima por ocasião da prática do crime. Basta uma simples análise do vídeo do depoimento da vítima em Juízo. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais ora analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 04 (quatro) anos de reclusão
.

No que tange à culpabilidade, a magistrada não se utilizou de argumentos idôneos já que apenas afirmou que o réu “
agiu de forma covarde com relação à vítima”
.

No que tange à personalidade,
“
tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações
penais,
com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
No caso, a magistrada justificou que o réu é uma
“
pessoa
descontrolada, machista, ciumenta, violenta, sem qualquer respeito à figura da Mulher, família e filho, haja vista a dinâmica dos fatos”
, contudo entendo que não há elementos concretos para sua valoração.

Por outro lado, os motivos foram devidamente valorados já que o réu agiu movido por ciúme ao desconfiar da traição da companheira, assim como as circunstâncias do crime, mormente pelo fato do crime ter ocorrido na presença do filho do casal de apenas 04 meses de vida. As consequências do crime também encontram-se corretamente fundamentadas pelo abalo psicológico da vítima que pode ser observado em seu depoimento em Juízo.

Assim, realizo o decote da valoração da culpabilidade e da personalidade e redimensiono a pena-base para
02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do §10 do art. 129 do CP, majoro a pena em 1/3 fixando-a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que tange ao crime de ameaça, entendo que a sentença merece reforma para o decote da valoração da personalidade, conforme já devidamente fundamentado.

Assim, redimensiono a pena-base para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea f do CP majoro a pena em 1/6, fixando-a em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de constrangimento ilegal, entendo que a sentença merece igualmente reforma para o decote da valoração da personalidade, conforme já devidamente fundamentado.

Assim, redimensiono a pena-base para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea f do CP majoro a pena em 1/6, fixando-a em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, eis que o réu detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, quanto ao pleito de suspensão do pagamento de custas, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, §2º, "B" E "C" E 61,I, DO CÓDIGO PENAL - CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DE PENA APLICADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.

2. Não merece ser conhecido o recurso especial que, fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, não demonstra a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.

3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.